Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-32.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DA USUÁRIA PELO HOSPITAL POR DESPESAS DE EXAME E MEDICAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO NOSOCÔMIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a primeira ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM de Brazlândia, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para: (i) confirmar os efeitos da tutela de urgência e declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.193,57 (um mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos); e (ii) condenar os réus, de maneira solidária, a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais sofridos.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança dos procedimentos realizados e não cobertos pelo plano de saúde, a concordância do paciente em se responsabilizar pelo pagamento das despesas hospitalares, a culpa exclusiva de terceiro, bem como a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais. Requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.

3. Razão assiste à recorrente. Isto porque não há como imputar responsabilidade civil ao Hospital Santa Luzia pelo fato da negativação do nome da recorrida, uma vez que decorreu do exercício regular do direito, diante do inadimplemento do valor referente aos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados, impondo-se, assim, a alteração do fundamento atinente à reparação dos danos morais causados à autora.

4. O dano moral, na verdade, decorre da recusa indevida da cobertura pelo plano de saúde, segunda ré, fator determinante e que deu causa à inscrição indevida, razão pela qual cabe-lhe a responsabilidade exclusiva pela lesão aos direitos de personalidade da autora.

5. Com efeito, segundo a jurisprudência dominante, “[...] a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado [...]” REsp 1668302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017. Devida, assim, a indenização por danos morais, a ser suportado pela 2a ré.

6. Precedentes: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE versus RENATO LANNA VILAS BOAS. Acórdão 1139831, 07037168720178070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 7/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recursos CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para afastar a condenação solidária do Hospital Santa Luzia ao pagamento dos danos morais arbitrados. Mantida a sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.